Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação aos honorários advocatícios fixados na fase de liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o acerto da decisão proferida na fase de liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial estabeleceu expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais terão como base de cálculo o proveito econômico obtido na liquidação de sentença, consistente na diferença entre o valor indicado pelo devedor e o valor homologado pelo juízo.
4. A base de cálculo dos honorários não pode ser ampliada para abranger o valor total da condenação, sob pena de duplicidade de cobrança, já que os honorários advocatícios da fase de conhecimento não estão sendo executados.
5. A decisão agravada respeita os limites da coisa julgada, conforme o art. 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão de questões já preclusas.
6. A execução deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, não sendo possível alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios ou excluir a incidência de juros moratórios.
7. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos com objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo credor na fase de liquidação de sentença, conforme fixado no título executivo judicial.
2. É vedada a rediscussão de questões já solucionadas em decisão preclusa, conforme o art. 507 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 507.